Tribunal: TJES
Processo: 5006580-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006580-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: JOSEMAR DA SILVA BARROSO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006580-66.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
LEANDRO SOUZA DOS SANTOS

RECORRIDO:
JOSEMAR DA SILVA BARROSO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais em que aduz a parte autora que sofreu um acidente de trânsito e que a responsabilidade do mesmo foi do requerido.

O juízo a quo julgou nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 460,16 (Quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data do evento danoso. CONDENO, ainda, a parte requerida, a pagar, para a parte autora, o valor de R$ 12.000,00 (Doze mil reis), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e Correção Monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 6581563), requerendo a majoração dos danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6581568) requerendo a reforma da r. sentença para reduzir os danos morais e que para seja deduzido do valor da condenação R$4.000,00 (quatro mil reais) que o autor recebeu a título de DPVAT.

É o sucinto relatório, embora dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

V O T O

Diante do pleito de justiça gratuita, acompanhado documento que comprova a hipossuficiência (ID 6581565), defiro o requerimento.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Do compulsar dos autos, verifico que a parte autora comprova nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil que em decorrência do acidente sofreu diversos prejuízos e transtornos, anexando aos autos laudos médicos, prontuários, além de comprovar a internação e também a necessidade de fisioterapia.

A parte requerida ofereceu, em sede de audiência de conciliação, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de acordo, o que demonstra que a parte requerida entende a gravidade do acidente.

Contudo,
de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Todavia, não entendo como irrisório ou exorbitante, considerando que o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) arbitrado pelo magistrado
a quo
se demonstra proporcional e razoável e deve ser mantido.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MORAIS – LESÕES LEVES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões sofridas pela parte autora, em razão de acidente de trânsito causado pela parte ré, ainda que leves, associadas à angústia, temor, aflição e sentimentos similares causados pelo acidente narrado nos autos, suplantam os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.
2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.
3. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08421511320158120001 MS 0842151-13.2015.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 19/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020)

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)